Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-44.2019.8.14.0073
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001785-44.2019.8.14.0073

RECORRENTE: EDWARD DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001785-44.2019.8.14.0073

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
EDWARD DA SILVA VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PLÍNIO BARROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVAS.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001785-44.2019.8.14.0073

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
EDWARD DA SILVA VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PLÍNIO BARROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDWARD DA SILVA VIEIRA

em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis/Pa, que o pronunciou

pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o Recorrente que inexistem provas da autoria delitiva, devendo, portanto, ser absolvido da acusação. Aduz que não conhece os demais acusados e não sabe nem quem é a vítima. Informa que se encontrava preso quando da apuração dos fatos.

Decisão mantida, ID-5947616.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade e autoria delitivas se constata diante das mensagens e áudios constantes nos aparelhos celulares, IDs-9316236, 9316217, objetos de busca e apreensão, onde o ora Recorrente é apontado como mandante da empreitada criminosa que ceifou a vida da vítima MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA. Ademais, o vídeo constante dos autos mostra o momento em que a vítima foi executada a tiros, ID-9315554.

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia a fim de submetê-lo ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023